Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722737-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANIA MARIA LOPES LACERDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator